Tribunal: TJBA
Processo: 8026777-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026777-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: WEDSON ALVES PEREIRA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial de vara consumerista de Salvador e determinou a remessa da ação revisional ao foro do domicílio do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência prevista no artigo 101, I, do CDC possui natureza absoluta ou relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra do artigo 101, I, do CDC estabelece faculdade conferida ao consumidor, e não obrigação de ajuizamento no foro de seu domicílio. 4. O ajuizamento da demanda em comarca onde a instituição financeira possui filial observa as regras gerais de competência do CPC e não configura forum shopping. 5. A competência territorial possui natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: “1. A competência prevista no artigo 101, I, do CDC constitui faculdade processual do consumidor. 2. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício.” Legislação relevante citada: CDC, art. 101, I; CPC, arts. 46, §1º, 53, III, “b”, e 64. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8035180-86.2024.8.05.0000; STJ, AgInt no REsp 2.031.882/SP; STJ, Súmula 33. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº AI 8026777-60.2026.8.05.0000 oriundos da 15ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante, WEDSON ALVES PEREIRA e, como Agravado, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA